Tribunal: TJBA
Processo: 0539278-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539278-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA REGINA SANTOS DE ABREU COUTO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, II E III, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por CLAUDIA REGINA SANTOS DE ABREU COUTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de juros em contrato de empréstimo consignado ajuizada em face de BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., na qual se alegava abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que julgou improcedente a ação revisional de juros limitando-se a fundamentar a decisão na confissão da autora sobre ter contratado conscientemente o empréstimo, sem examinar efetivamente a alegada abusividade dos juros remuneratórios, viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença limitou-se a fundamentar a improcedência no fato de que a autora confessou ter contratado os serviços da acionada e concordado com os termos, sem examinar efetivamente a questão central da demanda sobre a alegada abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos de empréstimo consignado.

4. A fundamentação empregada pelo magistrado constitui motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer sentença de improcedência em ações revisionais, sem enfrentar os argumentos específicos sobre a abusividade das taxas contratadas em confronto com os parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

5. Em ação revisional de juros, o fato de o consumidor ter contratado conscientemente o empréstimo não afasta, por si só, a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais que se revelem abusivas, especialmente quando se demonstra que as taxas praticadas superam significativamente a média de mercado para operações da mesma espécie.

6. O magistrado deixou de analisar os elementos probatórios trazidos pela apelante, notadamente a comparação entre as taxas efetivamente cobradas nos contratos e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de crédito pessoal consignado, constituindo o cerne da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
: 1. Constitui fundamentação deficiente e viola o art. 489, §1º, II e III, do CPC a sentença que, em ação revisional de juros, limita-se a fundamentar a improcedência na confissão do consumidor sobre ter contratado conscientemente o empréstimo, sem examinar efetivamente a alegada abusividade dos juros remuneratórios praticados. 2. O fato de o consumidor ter contratado conscientemente empréstimo consignado não afasta, por si só, a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais que se revelem abusivas em confronto com os parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 489, §1º, II e III, do Código de Processo Civil; art. 932, III, do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 08035733020158050274, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 04/02/2019; TJ-BA, Apelação nº 01198497520058050001, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 30/10/2020; TJ-BA, Apelação nº 00705884920028050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 12/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0539278-06.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
CLAUDIA REGINA SANTOS DE ABREU COUTO
e Apelados
BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)